Tribunal: TJMT
Processo: 1071536-05.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071536-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1071536-05.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: ELIETE CAMACHO DE ABREU.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO MAIS ONEROSO – ABUSIVIDADE – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES
– MANUTENÇÃO DAS CONDICÕES DO PLANO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como no caso, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual VI – Condições Especiais de Permanência no Plano, itens 6.1, e determinou que a recorrente restabeleça o contrato originário de prestação de serviço médico e hospitalar, mantendo todos os seus benefícios e com a emissão de boletos na integralidade da mensalidade do serviço e consequente restabelecimento da prestação de serviço sem o cumprimento de qualquer carência, em decorrência da imposição de contratação de novo plano, com condições excessivamente onerosas, após morte do titular.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da inexistência de ato ilícito.

2.

Da ausência de provas dos alegados danos morais.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, uma vez que, é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, se não vejamos:

“Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo” (negritei).

Ademais, nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO
DE SAÚDE –
PLANO
COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO
TITULAR
DO
PLANO
– POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO.
A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de
morte
do
titular
dá direito a
permanência
dependentes cobertos pelo
plano
de saúde.

A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do
titular
, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1021518-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

RECURSO INOMINADO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO –
FALECIMENTO
DO
TITULAR
–
CANCELAMENTO DO
PLANO
- DEPENDENTE PREJUDICADA - DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO – PRECEDENTE DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR PAGO A MAIOR COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1009446-63.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DE
PLANO
DE SAÚDE DE DEPENDENTE – FALECIMENTO DO
TITULAR
– UNIMED - SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - MANUTENÇÃO DO
PLANO
NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O art. 30, §3º da Lei 9.656/98, dispõe: “em caso de
morte
do
titular
, o direito de
permanência
é assegurado aos dependentes cobertos pelo
plano
ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

2. A súmula n° 13 da ANS dispõe: “o término da remissão não extingue o contrato de
plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

3. O encerramento do
plano
de saúde em razão do falecimento de
titular
, no qual a reclamante figurava como dependente, revela a falha na prestação de serviço da reclamada. E com base na normativa supramencionada, mostra-se pertinente a continuidade do
plano
de saúde à dependente do
titular
falecido, mediante o pagamento das obrigações dele decorrentes.

4. Danos morais. O cancelamento unilateral de
plano
de saúde de pessoa idosa (hipervulnerável), violando seus direitos de
permanência
como
titular
e dependente, extrapola o mero dissabor, causando angústia e temor, além de frustração na expectativa legítima de manutenção do
plano
usufruído anteriormente.
5.Quantum indenizatório. Observada a função compensatória e penalizadora dos danos morais, bem como, o parâmetro fixado por essa turma em casos análogos de falha na prestação de serviço, entendo que a condenação comporta redução.

6. Sentença reformada, tão somente, para minorar a condenação por danos morais.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1007543-11.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023